Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-95.2015.8.11.0107
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000968-95.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEILOR SEIDLER - CPF: 003.390.281-06 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CENEDESE (APELADO), CLAUMIR JOSE CENEDESE - CPF: 442.140.811-53 (APELADO), ADENILSE APARECIDA CENEDESE - CPF: 517.730.581-34 (APELADO), LUCIANO BEDIN - CPF: 800.767.341-53 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (APELADO), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos da Jurisprudência do STJ, é indispensável a intimação pessoal do autor, antes da extinção do feito, para realizar o recolhimento das custas complementares de distribuição, aplicando-se o art. 485, III, e § 1º, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.885.987-RJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Teilor Seidler, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, na Ação Reivindicatória de Propriedade c/c Declaração de Nulidade de Registro Público, por ele proposta, cancelou a distribuição, por ausência de recolhimento das custas complementares.

O apelante, inicialmente, assevera que a ação foi extinta sem a sua intimação pessoal para o recolhimento das custas, o que revela o desacerto da sentença recorrida, pois a extinção da ação neste caso prescinde da intimação pessoal do autor.

Alega, outrossim, que com o cancelamento da distribuição, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, consequentemente incorrendo em violação ao artigo 290 do CPC.

Dessa feita, pugna pelo provimento do recurso, para que a extinção do feito, por cancelamento da distribuição, não resulte na imposição de condenação em verbas sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada (id. 219701213).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a insurgência da parte requerida, ora apelante, se dá com relação à sua condenação em verbas sucumbenciais, ante a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que cancelou a distribuição da Ação Reivindicatória de Propriedade c/c Declaração de Nulidade de Registro Público, por ele proposta.

Extrai-se dos autos, id. 219701161, fl.128/129, que em 24/10/2016, o Magistrado de Primeiro Grau, proferiu decisão determinado que o autor procedesse à retificação do valor da causa, bem como procedesse ao pagamento das custas e taxas complementares, publicada em 26/10/2016, consoante certidão, id. 219701161, fl.131.

Verifica-se que em 29/01/2024, foi proferido novo despacho pelo juízo singular, determinando que a parte autora, em 5 (cinco) dias procedesse ao recolhimento das custas complementares, id. 219701201, não obstante, o requerido manteve-se inerte, de modo que foi proferida a decisão de cancelamento da distribuição, id. 219701202, nos seguintes termos:

“Vistos.

A parte autora foi intimada em 2016 para atribuir o valor correto à causa, e recolher as custas processuais complementares, decorreu o prazo sem a comprovação da quitação, não restando alternativa a esse juízo senão determinar o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

P.R.I.C. Arquive-se imediatamente, com baixa na distribuição.”

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à possibilidade de extinção do processo, por força da inércia da parte autora, em atender determinação do juízo, de recolhimento de complementação das custas iniciais após a retificação do valor dado à causa.

Sobre o tema, dispõe o art. 485, III, e seu § 1º, do CPC/15:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e Ill, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Nesse sentido, a norma é clara quando, em seu § 1º, determina que o Juiz ordene o arquivamento dos autos, no caso do inciso III (abandono), somente se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em cinco dias.

No presente caso, verifica-se que, instado a efetuar a complementação das custas iniciais, a parte autora se manteve inerte, tendo sido, posteriormente, proferida a sentença extintiva, sem que antes, o recorrente, tivesse sido intimado, pessoalmente, para regularizar o feito.

Com efeito, a intimação pessoal da parte autora da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais, o que não é o caso dos autos, eis que consta o pagamento das custas iniciais, id. 219701161, fl. 33/36.

Dessa forma, a cassação da sentença é medida que se impõe.

A propósito, colaciona-se a jurisprudência do e. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83. 1. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que é indispensável a intimação pessoal do autor da ação, para o complemento das custas processuais iniciais, tem aplicação a Súmula 83. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AgInt no AREsp 957.812/RJ , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Trata-se, na origem, de ação monitória contra Estado do Rio de Janeiro pleiteando, em suma, as diferenças devidas pelo pagamento em atraso de serviços prestados pelo valor nominal. Consta que o Contrato n. 011/2013, firmado com o ente estadual para a prestação do serviço público de coleta diária, transporte, tratamento e destinação de resíduos para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, se prolongou por meio de sucessivos contratos e aditivos (Contratos nº 74/2015; 137/2015; 41/2016; 68/2016 e 69/2016), e o Estado deixou de efetuar o pagamento regular nas datas acordadas, vindo a fazê-lo em atraso, porém, sem a devida atualização. II - A sentença julgou extinto o feito e cancelou a distribuição ante a ausência de recolhimento das custas e despesas no prazo estabelecido na intimação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou a sentença para determinar que fosse realizada a intimação pessoal do autor, por não se tratar a hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais, mas de recolhimento parcial. III - O referido entendimento está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, que é assente quanto à necessidade de intimação pessoal do advogado no caso de recolhimento parcial das custas ou despesas iniciais, sendo prescindível apenas nos casos de ausência completa de recolhimento
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021. IV - Agravo conhecido e recurso especial não provido. (STJ - AREsp: 2020222 RJ 2021/0350357-1, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) (grifos nossos)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, §1º, DO CPC- INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTO DAS CUSTAS - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS - - RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.

Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos (Precedente REsp 1.361.811/RS)”. (TJMT, N.U 1035356-98.2021.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 4-8-2023).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A COMPLEMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 485 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais”. (AgInt no REsp n. 1.885.987-RJ). (N.U 0002074-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Teilor Seidler, para cassar a sentença e determinar a intimação pessoal do apelante, para o pagamento das custas complementares, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024